Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723522-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ZEFERINO DOS SANTOS FILHO AGRAVANTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE AGRAVADO: ALANA MARTINS PEREIRA DE SOUZA, FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (0705636-38.2017.8.07.0001) em ação de cumprimento de sentença ajuizada pela agravada, ALANA MARTINS PEREIRA DE SOUZA: Cuida-se de cumprimento de sentença atinente aos honorários sucumbenciais. A patrona ALANA MARTINS propôs o presente cumprimento pleiteando o recebimento dos honorários fixados na fase de conhecimento. Em sede de impugnação (ID 87695853, fls. 1386/1391) a parte executada informou, basicamente, que a exequente ALANA MARTINS não atuou na primeira instância, mas tão somente em grau recursal, razão por que os honorários não eram devidos a ela, mas sim ao antigo patrono, Dr. FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425. Apontou que a exequente faria jus apenas ao valor atualizado de R$ 337,78, existindo, pois, excesso na execução. Manifestação da exequente no ID 88747991, fls. 1403/1410. O antigo patrono foi intimado a dizer se possuía interesse no feito, tendo comparecido aos autos no ID 94197817, fl. 1420 pugnando pela reserva de honorários em seu favor. Intimada a se manifestar, a exequente permaneceu inerte, conforme certificado no ID 95867047, fls. 1425/1426. É o necessário, passo a decidir. A situação posta em debate acaba por envolver duas pretensões, as quais devem ser apreciadas separadamente. Explico. Uma coisa é a parte executada alegar excesso na execução, tomando por fundamento o fato de que a patrono exequente não atuou em todas as fases do processo. Outra coisa é o antigo patrono requerer a reserva dos seus honorários. Perceba que são relações diversas e autônomas. Não se discute que o antigo patrono (no caso, o Dr. FABIO) tem direito aos honorários sucumbenciais fixados com base no período em que atuou nos autos, sendo devida a reserva de honorários, mas tal reserva não implica no direito da executada em se negar ao pagamento da verba total a qual foi condenada. Admitir isso ensejaria nítida substituição processual, já que a executada estaria defendendo em nome próprio direito alheio, o que é inviável na espécie. Assim, em face da executada, eclode patente a legitimidade da exequente ALANA em exigir o adimplemento de todo o débito, a saber, o valor integral dos honorários fixados. Com efeito, eventual reserva e/ou rateio entre os patronos que representaram a parte adversa diz respeito a eles, sendo matéria estranha à devedora. De fato, cabia ao patrono FABIO ter solicitado a reserva dos seus honorários, o que somente veio a ser feito em razão da intimação deste Juízo. Ressalto, no entanto, que o pedido de reserva feito pelo Dr. FABIO em nada interfere na legitimidade da credora ALANA em cobrar toda a dívida. Por fim, friso que a própria executada concordou com o valor total do débito, mas limitou-se a depositar a quantia que entendia devida à exequente. Logo, deve incidir sobre a diferença a multa de 10% e a fixação de honorários, também em 10%. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando o adimplemento parcial da devedora, incide sobre a diferença (R$ 2.917,97) a multa de 10% e os honorários de 10%, atinentes à fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora para depositar, em quinze dias, o restante dos valores, devidamente atualizados e acrescidos da multa e dos honorários, sob pena de penhora. O patrono FABIO fará jus ao valor de R$ 2.917,97 (atualizado até a data do depósito), os quais lhe serão reservados. Indique o ilustre advogado, desde já, conta para eventual transferência. Já o valor depositado no ID 87695861, fl. 1398 (R$ 349,54), bem como a multa de 10% e os honorários da fase de cumprimento também de 10% incidente sobre a diferença serão devidos à exequente ALANA. Indique a exequente conta para transferência, ficando autorizado, desde já, a liberação do valor incontroverso depositado no ID 87695861, fl. 1398 (R$ 349,54). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) em momento algum se negou a pagar os honorários sucumbenciais ao qual foi condenada, apenas entendeu não ser devido os mesmos apenas à Dra. Alana, sendo esta, a época, a única a apresentar cumprimento de sentença; 2) a Dra. Alana Martins Pereira de Souza não é parte legítima para cobrar a importância total dos honorários sucumbenciais supracitados, posto que a mesma atuou no processo de conhecimento apenas na fase de 2a instância, fazendo jus tão somente ao valor de R$ 349,54; 3) considerando que o Dr. Fabio Augusto de Oliveira não era parte da demanda no momento do protocolo da impugnação, não efetuou o pagamento dos honorários que lhe cabiam; 4) não há que se falar em multa de 10% e honorários de 10%, pois não se recusou a pagar o valor total do débito; 5) quem iniciou o cumprimento de sentença foi apenas a Dra. Alana Martins Pereira de Souza, parte ilegítima a recebe o valor integral dos honorários sucumbenciais exarados em fase de conhecimento, portanto, não cabe a incidência de multa e honorários previstos no §1o, do artigo 523 do CPC; 6) requer a concessão do efeito suspensivo na parte final que a condena ao pagamento do débito acrescido de multa e honorários previstos no §1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil; 7) no mérito, requer a condenação da “primeira agravada ao pagamento por excesso de execução no montante de R$ 2.917,97, resultante da diferença do valor atribuído à execução de R$ 3.255,77 e o valor de fato devido de R$ 337,78 e já quitado”, ou, caso assim não entenda, seja provido o presente agravo para afastar a condenação do Agravante ao pagamento do débito acrescido multa e honorários previstos no §1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil, reabrindo o prazo para o agravante para cumprir o previsto no artigo 523, caput, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID. 27515532). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da incidência da multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC pelo pagamento parcial do débito. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que o condomínio agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de conhecimento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que foi reajustada em 12% na segunda instância, ou seja, em R$ 240,00. A Dra. Alana, ora agravada, propôs o cumprimento da sentença no valor atualizado de R$ 3.255,77. O cumprimento e sentença foi recebido pelo magistrado a quo nestes termos. Segundo consta da inicial do agravo de instrumento, posteriormente o outro patrono apresentou o cumprimento de sentença dos honorários de sua atuação. Assim, deve ser atribuído, por ora, efeito suspensivo à decisão agravada para evitar dupla cobrança de mesmo consectário da sucumbência. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora